Tribunal: STF
Processo: AR 1224
Classe: AR
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-02-14
Data de publicação: 1990-02-14

Ementa:
- AÇÃO RESCISÓRIA. CONVENÇÃO COLETIVA. ATO DE LIBERALIDADE,
CONSTANTE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DE INDICE DE REAJUSTAMENTO
SALARIAL, QUE NÃO VICIA O QUE FICOU CONVENCIONADO. A PARTE OU O
TERCEIRO QUE DESERTOU DO RECURSO PODE INTENTAR AÇÃO RESCISÓRIA
(PONTES DE MIRANDA, COMENTARIOS AO CPC, TOMO VI, P. 263). INTEIRAÇÃO
DAS PARTES. NÃO E NECESSARIO QUE DA PUBLICAÇÃO CONSTE OS NOMES DE
TODOS OS ADVOGADOS DAS PARTES, SENDO BASTANTE O DAQUELE QUE ATUOU
NO TRIBUNAL E SUBSCREVEU A PETIÇÃO DE EMBARGOS. PRECEDENTE DO STF.
NÃO E COMPETENTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA RESCINDIR ACÓRDÃO
DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.
         AÇÃO RESCISÓRIA CONHECIDA EM PARTE E JULGADA IMPROCEDENTE.